Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPREITEIRA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral.
2. Por meio do contrato de empreitada, disciplinado pelos artigos 610 a 626 do Código Civil, uma das partes se obriga a executar ou mandar executar determinada obra, ou a prestar certos serviços, e a outra parte a pagar o preço global ou proporcional dos serviços prestados. 2.1. Na hipótese dos autos, observa-se que o laudo de vistoria elaborado com base nas informações fornecidas pela Proposta de Financiamento de Unidade Isolada (PFUI) da Caixa Econômica Federal demonstra ter havido a conclusão de, no máximo, 18% (dezoito por cento) da obra. 2.2. Considerando que o conjunto probatório apresentado nos autos logrou demonstrar a realização de 18% (dezoito por cento) da obra contratada e, tendo os autores efetuado o pagamento do valor equivalente a 32,39% (trinta e dois vírgula trinta e nove) da construção, mostra-se escorreita a r. sentença que determinou a devolução da quantia paga que ultrapassa aludido percentual.
3. Tratando-se de contrato de empreitada celebrado no período da Pandemia de COVID-19, não há como ser invocado o estado pandêmico como motivo de força maior para o atraso no início dos serviços ou para o abandono posterior da obra. 3.1. A escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior.
4. Nos termos do artigo 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 4.1. Evidenciado que a parte requerida interrompeu a prestação dos serviços poucos meses após ter iniciado a edificação, mostra-se impositiva a incidência da cláusula penal contratada.
5. A inexecução dos serviços de obra em imóvel consubstancia inadimplemento contratual, o que, por si só, não importa em violação à honra objetiva da empresa apelante e não justifica indenização por dano moral. 5.1. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.